Tribunal: STF
Processo: HC 135143
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DO QUADRO PROCESSUAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, reafirmou orientação jurisprudencial no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Hipótese em que a superveniente alteração do quadro processual da causa também impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva. Seja porque declarada a perda do mandato parlamentar anteriormente ocupado pelo paciente; seja porque certificado o trânsito em julgado da ação cautelar objeto desta impetração.



    4. Agravo regimental desprovido.